Tribunal: TJDFT
Processo: 0730340-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DOS VALORES. LIVRE UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS DEPOSITADOS EM CONTA. VALIDADE DO CONTRATO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E DESPROVIDO.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que o recurso questiona a totalidade dos fundamentos da sentença, a fim de reformá-la, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Precedente. Preliminar rejeitada.
2. “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.038.133/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.).
3. O conjunto probatório anexado aos autos demonstra que o banco apelado realizou depósito do respectivo valor na conta da parte autora, que, por livre iniciativa, usufruiu dos valores, em cumprimento a um contrato de cessão de crédito firmado de maneira voluntária e independente. 3.1. Considera-se válida a operação bancária realizada, na medida em que a parte autora recebeu valores disponibilizados pelo banco e dele usufruiu livremente. Desse modo, determinar a anulação do referido negócio jurídico, com a devolução dos valores, ensejaria verdadeiro enriquecimento sem causa da parte autora, visto que não arcaria com a contrapartida acordada pelo recebimento dos valores efetivamente creditados pelo banco em sua conta.
4. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.